Tribunal: STF
Processo: Rcl 79109
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 11 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. PRECEDENTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de de reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Diretor da Penitenciária Federal de Mossoró/RS, sob a alegação de afronta ao enunciado 11 da Súmula Vinculante desta Corte. 



    Narra a petição inicial que o reclamante “encontra-se atualmente recolhido na Penitenciária Federal de Mossoró/RN, sob a custódia da União, conforme decisão proferida nos autos do processo nº 4000105-83.2025.4.01.4100, da Seção Judiciária de Rondônia”. 



    Aduz que “desde a sua inclusão na referida unidade prisional federal, o Reclamante vem sendo submetido diariamente à utilização de algemas de forma excessiva e contínua, inclusive durante deslocamentos internos e comparecimentos a atendimentos jurídicos, atendimentos de saúde e audiências judiciais por videoconferência, sem que haja resistência à ordem legal ou risco concreto à integridade de terceiros ou à segurança do ambiente prisional”. 



    Requer “o julgamento procedente da presente reclamação, com a consequente declaração de que o ato impugnado viola a autoridade da Súmula Vinculante nº. 11 do STF, declarando nula ainda aquela decisão judicial que declarou a renovação da permanência do Reclamante na unidade prisional federal”.



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. USO DE ALGEMAS. NORMAS ESPECÍFICAS DO SISTEMA PRISIONAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. SUPOSTA AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 11. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DA MEDIDA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA QUANTO AO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PERMANÊNCIA DO RECLAMANTE NA UNIDADE PRISIONAL FEDERAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DA RECLAMAÇÃO.



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação é manifestamente incognoscível. 



    Deveras, o enunciado 11 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal estabelece, verbis:



    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”



    In casu, da leitura dos documentos trazidos aos autos, resta evidenciado a justificativa para a utilização das algemas, tendo a autoridade reclamada informado o seguinte: 



    “[...]



    3. Pois bem, conforme se aduz dos argumentos anotados nas linhas pretéritas, de forma transparente e quase que instantânea, a PFMOS esclareceu quanto à natureza excepcional do Sistema Penitenciário Federal, regido por lei especial, qual seja, a LEI Nº 11.671, DE 8 DE MAIO DE 2008 - regulamentada pelo DECRETO Nº 6.877, DE 18 DE JUNHO DE 2009 -, deixando patente em seus artigos 3° e 11, § 1°, que as inclusões de presos decorrem de situação emergencial, debatidas em processo judicial cercado das garantias inerentes ao devido processo legal, como contraditório e ampla defesa, com pronunciamento de dois juízos, o de origem e o colegiado da Corregedoria Judiciária da unidade prisional federal. 



    4. Assim, por dizer respeito a uma penitenciária de regime mais rigoroso, verdadeiramente de segurança máxima, o Manual de Procedimentos, de observância obrigatória por parte dos Policiais Penais Federais, exige que as movimentações dos presos devam ser precedidas de inspeção de suas vestes e visual de seu corpo, seguida de algemamento e condução aproximada, realizada por, no mínimo, 02 (dois) policiais, preservando o princípio da superioridade numérica. Neste mesmo sentido já decidiu a Suprema Corte quando do julgamento do HC nº 112650, o qual transcrevo abaixo:



    [...]



    5. Nesse tocante, com o máximo respeito, entendemos que desconsiderar a premissa de que em um ergástulo prisional não se pode prescindir das cautelas destinadas ao controle da ordem e disciplina internas seria transitar na contramão do interesse público, posto que o direito à segurança encontra-se topograficamente posicionado no Título II - DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS da nossa Carta Magna, especialmente no caput dos artigos 5° e 6°. Alinhado a tais preceitos, o § 5°-A do art. 144 da Constituição Federal afirma que "às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais". 



    6. Feitos os apontamentos acima, de sorte a ilustrar o translado de ROGÉRIO AVELINO DA SILVA até o local destinado à realização da fatídica audiência de instrução, passamos à etapa em que o preso é apresentado à autoridade judiciária para consecução do ato, que, coerente com o teor do que fora manifestado quando da provocação administrativa, reconhecemos ser de inteira competência do juiz presidente, inclusive para exame da necessidade da aplicação ou retirada das algemas, de o[cio ou mediante requerimento tempestivo do causídico presente naquele momento junto ao representado. Cuida-se cognição com arrimo no art. 251 do Código de Processo Penal, assim como nos princípios constitucionais da separação dos poderes e reserva de jurisdição. 



    7. Ademais, em que pesem as considerações alhures, a praxe das unidades do Sistema Penitenciário Federal, máxime nos procedimentos que envolvem transmissão remota - a exemplo da audiências por videoconferência e visitas virtuais - e como sucedâneo eficaz à preservação higidez do ambiente intramuros, optamos pelo uso de algemas presas aos tornozelos dos custodiados, as quais garantem a absoluta discrição, necessária à mitigação da exposição indesejável, seja no exercício da defesa, seja diante de seus familiares. Em sendo cenário dinâmico, uma unidade prisional referência também na prestação das assistências material, à saúde, educacional, jurídica e outras, o cumprimento de toda a agenda de ronda diária requer a adoção dos instrumentos imperiosos à manutenção do estado de ordem. 



    8. Por derradeiro, importante consignar, que as entrevistas rotineiras se dão nos parlatórios, estruturas onde é possível a separação por barreira [sica entre detentos e demais sujeitos (policiais, advogados, visitantes, colaboradores, etc.), quando nos abstemos da utilização de recursos adicionais para a controle da mobilidade, como é o caso específico das algemas, cujo emprego busca atingir um complexo de finalidades, como as que seguem: a) proteção do próprio preso; b) redução de danos com o menor escalonamento do uso da força na contenção de crises; c) redução do efetivo policial presente nas salas de audiência e demais procedimentos, cujo quantitativo será maior quanto mais resistência puder impor o custodiado; d) efetivação das assistências previstas em lei, de maneira regular e universal.



    9. Por conseguinte, oferecidos os argumentos pertinentes ao requisitado, com a devida vênia, esta Penitenciária Federal em Mossoró roga pelo indeferimento da inicial por não restar caracterizada a desobediência ao cerne da Súmula Vinculante n° 11, cujo escopo visa à proteção contra a exposição de preso a condição vexatória diante da opinião pública e cobertura midiática, observando-se ainda, que eventual deferimento importaria na revisão de protocolos em todo o Sistema Penitenciário Federal, que segue de forma uníssona idêntico regulamento, sendo este basilar para o êxito demonstrado durante seus quase 20 anos de existência.”



    Como se sabe, o emprego de algemas é medida excepcional e jamais pode ser eivado de arbitrariedade. Não obstante, constato que há elementos suficientes nos autos aptos a demonstrarem a adequação da utilização de algemas durante a prisão do reclamante, consoante se infere dos documentos constantes nos autos. 



    Como bem destacou a d. Procuradoria-Geral da República, “Não é possível vislumbrar, no caso, descumprimento às disposições da Súmula Vinculante nº 11/STF, uma vez que a autoridade reclamada demonstrou a excepcionalidade da medida, diante das peculiaridades do estabelecimento prisional no qual o Reclamante se encontra recolhido (penitenciária de segurança máxima), ressaltando a necessidade de garantir a integridade física tanto dos agentes penitenciários como dos demais presos, dada a reconhecida periculosidade destes”.



    Nessa linha, trago os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO VINCULANTE Nº 11 DA SÚMULA DO STF. USO DE ALGEMAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA ORIGEM. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Suprema Corte assentou a excepcionalidade do uso de algemas, que deve ser devidamente justificado. 2. No caso presente, a decisão reclamada justificou devidamente o uso de algemas, ante o informado grau de periculosidade do acusado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 75.372-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 03/04/2025) 



    “Ementa: PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 11/STF. USO DE ALGEMAS NA AUDIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A fundamentação do magistrado que utiliza como base dados concretos do ato de audiência de custódia, como a desproporcionalidade entre o alto número de réus e o quantitativo de agentes de segurança pública presentes no ato, justificando a utilização de algemas para a garantia de segurança dos presentes e fundado receio de fuga, não é inidônea e, portanto, não afronta o enunciado de Súmula Vinculante nº 11. 2. A discussão acerca do uso de uniforme prisional durante julgamento em Plenário do Júri não possui estrita aderência com o conteúdo da Súmula Vinculante 11, sendo incabível, portanto, a reclamação para esse efeito. 3. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar improcedente a reclamação.” (Rcl 31.410-AgR, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/06/2019)



    Quanto ao pleito subsidiário, cabível se mostra a aplicação do entendimento adotado pelo Plenário desta Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    “Agravo Regimental em Reclamação. Decisão que negou, de plano, seguimento à Reclamação. Alegação de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 26 do Supremo Tribunal Federal. Inocorrência das hipóteses constitucionalmente previstas. Inadequação da Reclamação. Precedentes. Inviável o agravo regimental que se limita a reiterar os argumentos apresentados na inicial e já devidamente apreciados na decisão agravada. Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Os precedentes que subsidiaram a elaboração da Súmula Vinculante nº 26, à exceção do HC 90.262/SP, rel. min. Eros Grau, são anteriores à edição da Lei 11.464/07 e, por óbvio, não trataram da aplicação retroativa da aludida Lei. Inadequação da hipótese descrita nos autos à Súmula Vinculante nº 26, razão por que incabível a reclamação. Agravo Regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 10.036-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 01/02/2012)



    Nesse contexto, importante esclarecer que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; e iv) impossibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos. 



    Com efeito, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010).



    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação. 



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente